Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737542-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DECISÃO Consoante decisão de ID 41211838, foi oportunizado à parte agravante comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Não obstante, o prazo transcorreu in albis (ID 42768721). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora